Tribunal: TJES
Processo: 5001833-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO CLARO NA CONFECÇÃO DO LAUDO – RESPOSTA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O

STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2 - Infere-se do atestado psicológico - id.20914056 autos originários – que o resultado da avaliação do candidato não apresenta, em momento algum, uma correlação expressa entre o percentil estabelecido no item 21.14 e os critérios submetidos à avaliação, conforme previstos no item 21.12.

3 - Não foi adotado um critério claro na confecção do atestado psicológico, fato que dificulta até mesmo a impugnação do resultado pelo candidato, atraindo dúvida sobre a regularidade da avaliação psicológica.

4 - Interposto recurso administrativo - devidamente embasado em relatório psicológico - limitou-se a organizadora do certame a apresentar resposta absolutamente padronizada, de modo que não há como considerar atendida a
possibilidade de revisão do resultado.

5 - Deve ser resguardado ao candidato o direito de prosseguir no certame, na condição
sub júdice,
até que a legalidade do ato de eliminação seja examinada em sede de cognição exauriente.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL BEN HUR BALBINO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO CLARO NA CONFECÇÃO DO LAUDO – RESPOSTA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O

STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2 - Infere-se do atestado psicológico - id.20914056 autos originários – que o resultado da avaliação do candidato não apresenta, em momento algum, uma correlação expressa entre o percentil estabelecido no item 21.14 e os critérios submetidos à avaliação, conforme previstos no item 21.12.

3 - Não foi adotado um critério claro na confecção do atestado psicológico, fato que dificulta até mesmo a impugnação do resultado pelo candidato, atraindo dúvida sobre a regularidade da avaliação psicológica.

4 - Interposto recurso administrativo - devidamente embasado em relatório psicológico - limitou-se a organizadora do certame a apresentar resposta absolutamente padronizada, de modo que não há como considerar atendida a
possibilidade de revisão do resultado.

5 - Deve ser resguardado ao candidato o direito de prosseguir no certame, na condição
sub júdice,
até que a legalidade do ato de eliminação seja examinada em sede de cognição exauriente.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001833
-
66
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
DANIEL BEN HUR BALBINO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DANIEL BEN HUR BALBINO
, que determinou a sua reintegração ao concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, até ulterior deliberação.

Em suas razões id. 4359041 sustenta o agravante, inicialmente, a legalidade do ato de eliminação do candidato, estando o teste psicossomático previsto no edital ora em discussão.

Aponta a objetividade do exame, sendo permitida a reavaliação através do competente recurso administrativo.

E mais: sendo considerado inapto, mister o provimento do recurso, mormente levando em consideração o disposto no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a eliminação supostamente irregular do agravado na quarta etapa do certame para seleção de candidatos para o quadro de soldado combatente do corpo de bombeiro militar (CBMES), considerando a sua contraindicação no exame psicossomático.

Como se sabe, o
STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

Consoante decisão que apreciou o pleito liminar, os critérios da avaliação psicológica utilizados no edital estavam assim dispostos:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

Também pode ser verificado que o item 21.14 do edital estabeleceu o percentil mínimo exigido para considerar o candidato apto. Vejamos:

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Todavia, infere-se do atestado psicológico - id.20914056 autos originários – que o resultado da avaliação do candidato não apresenta, em momento algum, uma correlação expressa entre o percentil estabelecido no item 21.14 e os critérios submetidos à avaliação, conforme previstos no item 21.12.

Constata-se, ademais, que ao apresentar os “pontos a destacar” os avaliadores relacionaram 04 (quatro) pontos fortes e 04 (quatro) pontos para o desenvolvimento, o que, em princípio, poderia trazer a indicação de que dentre os parâmetros de aferição o candidato teria alcançado o percentual mínimo exigido no item 21.14, de 50% (cinquenta por cento).

Desse modo, entendo que não foi adotado um critério claro na confecção do atestado psicológico, fato que dificulta até mesmo a impugnação do resultado pelo candidato, atraindo dúvida sobre a regularidade da avaliação psicológica.

Ademais, interposto recurso administrativo - devidamente embasado em relatório psicológico - limitou-se a organizadora do certame a apresentar resposta absolutamente padronizada, de modo que não há como considerar atendida a
possibilidade de revisão do resultado.

Em suma, deve ser resguardado ao candidato o direito de prosseguir no certame, na condição
sub judice,
até que a legalidade do ato de eliminação seja examinada em sede de cognição exauriente.

Por fim, como já decidido neste órgão fracionário,
“m
uito embora o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, o art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 300, § 3º, do CPC/2015, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a tutela provisória deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva da ação ordinária seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público desligar a agravada do quadro de pessoal da Administração Castrense, considerando que sua promoção à graduação de Soldado Combatente está pendente de confirmação judicial”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003956-37.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 27/07/2023)
.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)